Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-92.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 361.343.681-72 (AGRAVANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora para: (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) fixar a taxa de juros mensais conforme a média de mercado à época; e (
iii
) condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, pela taxa SELIC, conforme a Lei n. 14.905/24. A agravante requer, agora, a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42 do CDC, e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42 do CDC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, já que não há prova de conduta dolosa por parte do réu.

A configuração do dano moral exige prova de sofrimento psicológico relevante, que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, o que também não se evidencia nos autos, pois a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para justificar a indenização.

A jurisprudência da Câmara firmou entendimento de que, na ausência de má-fé do fornecedor e de abalo concreto à esfera moral da parte, não se aplica a devolução em dobro nem a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A simples cobrança indevida não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu parcial provimento
ao Recurso
para

“
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros ao mês a média praticada no mercado à época, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24
”.

A agravante sustenta

que

deve ser aplicada a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, por entender configurada a má-fé do banco
.

Aduz que é
cabível a indenização por danos morais, pois a conduta do banco teria causado abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
314267865
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do
réu
, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

Insta mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

A propósito:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O recurso visa à revisão da modalidade contratual, à restituição dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) determinar se houve desvirtuamento da modalidade contratual originalmente pretendida (empréstimo consignado), com a imposição de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se é devida a restituição dos valores descontados, e em
qual modalidade; (
iii
) verificar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação de cartão de crédito consignado como forma de viabilizar operação de empréstimo tradicional desvirtua a finalidade do empréstimo consignado, criado para garantir crédito com menores taxas de juros, violando os princípios da boa-fé, da transparência e do direito à informação previstos no CDC.

4.A operação impugnada caracteriza modalidade híbrida, sem previsão legal, em que valores são creditados diretamente ao consumidor via TED e cobrados como saque na fatura do cartão, com encargos financeiros significativamente superiores aos do empréstimo consignado, o que perpetua a dívida e compromete de forma excessiva a renda do consumidor.

5.A prática configura conduta abusiva vedada pelos
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC, por impor ao consumidor obrigação sem a devida clareza quanto às condições contratuais, ferindo seu direito à informação e resultando em superendividamento.

6.Diante da inexistência de dolo da instituição financeira e da ausência de comprovação de danos psíquicos graves, a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e não há configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A contratação de cartão de crédito consignado como forma de liberar empréstimo, sem a devida transparência e informação ao consumidor, caracteriza
prática abusiva e desvirtua a natureza do contrato originalmente pretendido.

2.A restituição dos valores pagos indevidamente em contratos dessa natureza deve observar a forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor.

3.A ausência de comprovação de abalo psicológico relevante afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário”.
(N.U 1016661-91.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025